Tribunal: CARF
Processo: 15563.000519/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000519/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.070 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA ZELIA DA SILVA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei 9.430/96 no seu art.
42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem
dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações quanto à Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), por falta de prequestionamento em sede de impugnação, e, na
parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000519/2010-70
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000519/2010-70

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 04-32.261, pela 4a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campo Grande/MS, às fls. 261/269:
OBJETO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
de auto de infração de imposto de renda pessoa física, f. 145, resultante
de procedimento de fiscalização do exercício 2007, ano-calendário 2006,
por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 120.214,90.
LANÇAMENTO
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 138 e seguintes, o
lançamento de ofício decorre da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada.
Em razão dessa infração foi lançado o valor do imposto de renda, com o
acréscimo de multa de ofício e juros, assim discriminado:

Conforme relatado pela autoridade fiscal, a contribuinte foi intimada a apresentar
documentos relativos a suas contas mantidas junto a instituições financeiras, vindo
atende-lo parcialmente, o que levou à emissão de Requisição de Movimentação
Financeira, de acordo com o Decreto 3.274/2001, atendido pelas instituições
financeiras.
A movimentação financeira indicada nesses extratos foi analisada pela autoridade fiscal,
que intimou a contribuinte a esclarecer a origem dos depósitos indicados às f. 131 e
seguintes, logrando a contribuinte a esclarecer a origem de R$ 192.000,00, um
empréstimo bancário.
À f. 140 e seguintes estão relacionados os valores não comprovados pela contribuinte
durante o procedimento fiscal, e que embasaram o lançamento consubstanciado no auto
de infração de f. 145 e seguintes.
A contribuinte foi cientificada do lançamento por aviso de recebimento postal, em
20/12/2010, conforme consta da f. 155.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, f. 159, em 19/01/2011, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
i)
Afirma a contribuinte que faz parte do quadro societário de quatro empresas;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000519/2010-70

ii)
Diz ainda que seus rendimentos no ano-calendário em questão, corretamente
declarados, atingiram o valor de R$ 108.187,24;
iii)
Afirma também que dispunha de dinheiro em espécie, no montante de R$
182.550,00, tendo utilizado o valor de R$ 46.030,00 “para cobertura e
depósitos em dinheiro” e que “no entanto, o montante de R$ 182.500,00 ...
serviu de cobertura de saldos negativos no decorrer do ano...”.
iv)
Defende a licitude do valor em espécie que teria em seu poder, e a pertinência da
utilização desse valor haja vista que a apuração fiscal detectou diversos
depósitos em dinheiro;
v)
Afirma que houve precipitação do agente fiscal em considerar depósitos como
rendimentos;
vi)
Pondera que o agente fiscal considerou um dos empréstimos comprovados como
justificativa de origem de recursos, silenciando quanto a outro empréstimo
comprovado;
vii)
Apresenta, a seguir, quadro de justificativas, em que os valores depositados em
suas contas seria justificado com o dinheiro que até então tinha em seu poder, e
com os empréstimos bancários comprovados;
viii)
A seguir, ataca, do ponto de vista jurídico, a tributação de depósitos bancários
como se rendimentos fossem, citando doutrinadores e jurisprudência;
ix)
Conclui afirmando que: a) o agente fiscal não construí arcabouço de provas e
evidências inquestionáveis que legitimassem a presunção de omissão de
rendimentos; b) a contribuinte apresentou todas as explicações e comprovações
solicitadas acerca dos depósitos bancários; c) os valores dos depósitos não
ultrapassam os valores submetidos a tributação, os empréstimos e demais
recebimentos da autuada no ano-calendário.
Por fim requer a improcedência do lançamento.
É o relatório.
A turma julgadora, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, ressaltou que caberia
ao sujeito passivo afastar a presunção legal pela apresentação de documentos e esclarecimentos
suficientes para elidi-la. Esclarece não se estar tributando o depósito bancário, mas o rendimento
presumidamente auferido. Caberia ao sujeito passivo demonstrar que a movimentação bancária é
meramente patrimonial ou corresponde a rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na
fonte.
Com referência aos empréstimos, expurgou da base de cálculo o lançamento de
R$ 8.000,00, referente à liberação do contrato no 58/7127318.
No que concerne aos depósitos feitos com dinheiro em espécie, destaca não haver
documentação hábil e idônea que comprovasse sua existência, pois a mera declaração de posse
de valores em espécie, feita de próprio punho, quando desacompanhada de prova robusta não
tem o condão de elidir a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96. Adiciona, também, que a
expressiva quantidade de recursos não coaduna com a realização de empréstimos e pagamento de
juros, havendo contradição interna na própria declaração.
Ciência postal em 8/7/2013, fls. 274.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000519/2010-70

Recurso voluntário protocolizado em 9/8/2013, fls. 276/286.
A defesa aponta que “a simples presunção de omissão de renda tributável,
alegada pelo agente fiscal com base apenas nos depósitos e transferências bancarias de alegada
origem não comprovada, não pode levar à conclusão da existência de fato gerador tributável”,
não tendo o procedimento adotado mantido consonância com a base legal constitucional.
Na sequência, realiza prelação sobre a inconstitucionalidade das informações
bancárias obtidas sem prévia autorização judicial.
Passa então a discutir que o art. 42 da Lei no 9.430/96 opera uma inversão do ônus
da prova que ofende os arts. 142 do Código Tributário Nacional e 146, III, “b” da Constituição
Federal.
Entende que a presunção não pode ser mantida apenas porque as provas existentes
não demonstram, especificamente, a origem individualizada dos créditos bancários.
Também não seria válido, legítimo e justo concluir que os valores representam
renda auferida pelo recorrente e acréscimo patrimonial.
Sustenta a indispensabilidade de aferição de sinais exteriores de riqueza, para
então concluir que os rendimentos da pessoa física são incompatíveis com a movimentação
bancária, invocando a Lei no 8.021/90.
Menciona, ainda, inúmeros dispositivos constitucionais que poderiam estar sendo
violado pela conduta da fiscalização.
Na conclusão, reúne os que seriam os principais vícios do lançamento:
- Da não apresentação à Recorrente das informações obtidas através das RMF para sua
análise e manifestação.
- Da desconsideração aos aspectos fiscais e justificativas apresentadas pela Recorrente.
- Da pura e simples presunção de omissão receita sobre créditos bancários. Sem a
devida cautela e precaução, e da ausência do essencial procedimento investigativo, da
existência de fato gerador tributável.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000519/2010-70

A respeito do mérito das acusações fiscais, a recorrente não contestou, de forma
clara e específica, os valores apurados pela fiscalização em relação à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários cuja origem dos recursos utilizados nessas operações não
foi comprovada, mas investiu na linha defensiva contrária a aplicação irrestrita da legislação do
art. 42 da Lei no 9.430/96 e alegou violações constitucionais.
Na situação apresentada nos autos, o que a fiscalização está tributando não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por estes
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal presumido de exteriorização,
através do qual se manifesta a omissão de rendimentos objeto da tributação.
No primeiro momento, os depósitos bancários apresentam-se como indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, este indício, por expressa disposição legal,
transforma-se na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade
de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente. A Lei no 9.430/96, que embasou o lançamento, dispõe acerca da matéria:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa, física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Como afirmado, este dispositivo estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A presunção transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível
de prova em contrário.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado
de provar o fato alegado, qual seja omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte, para afastar
a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
Cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção. Ocorrida a situação fática, no caso depósitos
bancários de origem não comprovada, evidenciada está a infração. Ao contribuinte incumbe
demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a
correspondente origem do recurso.
Errado está o contribuinte ao citar que “ainda que não seja a titular dos recursos
creditados, ou que os mesmos não tenham natureza tributável, ou que já tenha sido tributados
ou mesmo que irá ainda ser tributada, sofrerá a cobrança dos tributos por mera presunção”,
pois são presumidos como omissão de rendimentos, nos termos do caput do art. 42 da Lei no
9.430/96, os depósitos bancários cuja origem dos recursos não lograr comprovar, ex vis:
Art. 42
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000519/2010-70

...
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
...
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Não estarão computados na base de cálculo presumida os depósitos bancários
pertencentes a terceiros ou aqueles decorrentes de rendimentos não tributáveis (ex: empréstimos)
ou já tributados, descabendo a alegação do contribuinte.
Destaca-se que a legislação exonera o Fisco da comprovação de consumo de
renda, no teor da Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tampouco há que se demorar na análise da aventada exclusividade de investigar a
renda presumida apenas por sinais exteriores de riqueza, da Lei no 8.021/90, ainda mais porque o
§ 5o do art. 6o, que previa o arbitramento com base em depósitos ou aplicações realizadas junto a
instituições financeiras, restou revogada pela Lei no 9.430/96:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
...
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no 9.430, de 1996)
A autoridade lançadora não está vinculada a obedecer a norma mais favorável ao
contribuinte como quer fazer crer, mas à legislação específica sobre a matéria de depósitos
bancários de origem não comprovada, que é a Lei no 9.430/96, não a legislação geral a respeito
de sinais exteriores de riqueza. Depósitos ou aplicações bancárias representam somente um signo
de riqueza dentre muitos, devendo ser tributados segundo a legislação específica que trata da
matéria.
Com referências às alegações acerca de violações de princípios constitucionais, o
fórum adequado para apreciar esta demanda é o Judiciário, pois este Conselho é incompetente
para conhecer da matéria nos termos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
No que concerne à emissão de Requisição de Movimentação Financeira (RMF),
este teve fundamento na não apresentação, pelo contribuinte, da totalidade dos extratos bancários
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000519/2010-70

requisitos pela fiscalização. Tal matéria não fora arguida em sede de impugnação, mas somente
em grau de recurso, não tendo chance de conhecer e de manifestar-se a autoridade julgadora de
primeira instância, defluindo o fenômeno processual da preclusão consumativa:
5. Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade
de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para
tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo.
(...)”Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau êxito, não é
dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou completar a já
apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/1781.
Caberia ao contribuinte haver arguido eventual irregularidade na emissão das
RMFs na impugnação, no teor do art. 17 do Decreto no 70.233/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada pela recorrente
estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função disso, os limites para o
conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias.
Nessa linha, a matéria de irregularidade do RMF, aduzida no recurso voluntário,
extrapola os limites da impugnação, razão por que o conhecimento deste argumento está obstado
pelo fenômeno processual da preclusão consumativa. Assim tem decidido a jurisprudência deste
Colegiado:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES.
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO. O conhecimento das alegações trazidas
no recuso voluntário exige o seu prequestionamento em sede de impugnação. (Acórdão
no 2402-007.402, de 6/6/2019)
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Não é passível de conhecimento
perante a segunda instância de julgamento a matéria não prequestionada em sede de
impugnação, restando caracterizada inovação recursal. (Acórdão 2402-007.388, de
6/6/2019)
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. A lide se estabelece na impugnação.
Não se conhece das alegações recursais que não tenham sido prequestionadas na
impugnação. (Acórdão 2301-006.171, de 4/6/2019)
A título informativo, a menção de que “Estranhamente, o julgador não
considerou o segundo empréstimo da mesma natureza este no valor de R$ 192.000,00 (cento e
noventa e dois mil reais) contrato no 587127318 emitidos em 25/10/2006, informados no mesmo
documento apresentado na impugnação oferecida pela Recorrente” não procede e basta analisar
este trecho do acórdão recorrido para assim constatar:
Do exame do extrato de f. 136 e do Termo de Verificação de f. 138, constata-se que a
autoridade fiscal expurgou da exigência o valor de R$ 192.000,00, posto que
originário de empréstimo, mas não fez o mesmo com o valor de R$ 8.000,00, referente
à liberação do contrato n° 58/7127318, em 18/08/2006, de molde que esse valor deve
ser excluído da base de cálculo do tributo.

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000519/2010-70

Vê-se que o empréstimo de R$ 192.000,00 sequer fora computado no lançamento
pois, como bem afirmado neste voto, os depósitos bancários referentes a recursos não tributáveis
são expurgados da autuação.
Sem apresentar argumentos claros e específicos nem documentos hábeis e idôneos
a desconstituir a acusação fiscal pertinente aos depósitos bancários de origem não comprovada
que, como afirmou na impugnação, foram lastreados em depósitos em dinheiro em espécie, nada
há o que ser feito senão a manutenção do lançamento, hígido e legítimo.
CONCLUSÃO
Voto em conhecer em parte do recurso voluntário, salvo a regularidade do RMF
por ausência de prequestionamento, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital